Tribunal: TJDFT
Processo: 0776283-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Documento imprescindível ao ajuizamento da ação. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Sustenta a requerente que atendeu ao comando judicial mesmo que por instrumento diverso. Acrescenta que a juntada de cópia do documento de identidade atendeu a finalidade do ato processual, não podendo se falar em descumprimento. Pede a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do suposto não atendimento da decisão judicial de emenda.
III. Razões de decidir
3. A reforma do Código de Processo Civil tornou expresso diversos mandamentos de otimização da sistemática processual, direcionados a todos os atores processuais de forma a tornar o processo um caminho eficiente e menos burocrático. Exemplo disso são os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
4. Embora aplicável de forma subsidiária à Lei n. 9.099/95, irradia sua carga principiológica a todo ordenamento jurídico. A Lei que rege o rito sumariíssimo possui características próprias a fim de cumprir o objetivo para o qual foi designada.
5. A lei especial é provida de princípios específicos para atender tanto a inafastabilidade da jurisdição quanto para dar celeridade ao processo, o que todavia não dispensa a observância mínima da forma legal. Ainda que não haja previsão equivalente ao art. 321, do CPC, este, por traduzir regra básica de contraditório, deve ser aplicado aos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis.
6. A juntada de documento imprescindível ao ajuizamento da demanda é aplicação prática da ampla defesa, pois propicia à parte contrária que tenha acesso aos elementos de prova que fundamentam o pedido do autor da demanda. O seu cumprimento incompleto dificulta o exercício do contraditório e por isso deve ser corrigido no início do processo.
7. O art. 321 do CPC prevê que, verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete.
8. A juíza de origem ao se defrontar com a cópia do documento de identidade determinou a juntada do documento original, o que não vai de encontro com o quanto já exposto, mas se justifica em razão da segurança jurídica conferida à parte.
9. O descumprimento do comando judicial com a juntada de nova cópia do documento de identificação ensejou o indeferimento da petição inicial, do que não se verifica irregularidade. O rigor sugerido pela recorrente mostra-se compatível com o princípio da cooperação, que exige atuação proativa também da parte, impondo-se a manutenção da sentença e o retorno dos autos para a origem.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95; CPC, arts. 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: n/a.